Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708636-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL ROCHA RODRIGUES AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravada e à interessada, sobre o agravo interno interposto pelo reclamante, art. 1.021, §2o, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora